Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0701204-80.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCION DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, que, em petição de ID 64911795, insurge-se contra o despacho proferido à ID 64477019, que remeteu os autos à Corte Superior, por entender que a matéria afetada à sistemática da repercussão geral no RE 1.426.271 (Tema 1.266), não foi objeto de discussão e decisão por parte da turma julgadora no caso concreto, não sendo viável, assim, cumprir a determinação do STJ de sobrestamento do recurso especial até julgamento de mérito do paradigma acima mencionado. Afirma que, além de não poder se falar em ausência de prequestionamento, não se encontra inserida na competência da Corte Superior a análise do agravo em recurso especial. Aduz que, a depender do julgamento de mérito do paradigma, bem como de eventual nova conclusão por esta Corte de Justiça, ainda caberão novos recursos constitucionais. Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios de erro, omissão e obscuridade, com a determinação de sobrestamento dos recursos especial e extraordinário até decisão definitiva do paradigma do Tema 1.266 do STF. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A finalidade dos aclaratórios é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque a Corte Superior, em recente decisão, consignou que: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM AO CASO CONCRETO. APELO NOBRE. IDÊNTICA QUESTÃO JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. QUESTÃO ATRELADA À DISCUTIDA NO PRECEDENTE VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/1973 e ratificada pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2008. Precedente: Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de 12/5/2011. 2. No mesmo julgado, a Corte Especial adotou o entendimento de que é incabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STJ sob o rito dos recursos repetitivos, inclusive no que concerne à alegada violação do art. 535 do CPC/1973, quando esta se encontra atrelada à matéria enfrentada no precedente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.931.796/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023) (g.n.). No mesmo sentido, a decisão exarada no AgInt no REsp n. 1.801.056/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023. Dessa forma, não havendo similitude fática entre a matéria debatida no presente feito e aquela objeto de discussão no RE 1.426.271 (Tema 1.266), não há como determinar o sobrestamento dos recursos, justificando, dessa forma, nova remessa dos autos à Corte Superior. Portanto, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, e determino que os autos sejam remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014